Tribunal: TJSP
Processo: 2275873-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de revogação da gratuidade. Indeferimento. Ausência de provas acerca da atual modificação das condições econômicas do devedor. Ônus do credor (art. 100 do CPC). Existência de sentença favorável em ação revisional de benefício previdenciário que se constitui em mera expectativa de crédito. Decisão mantida. Recurso improvido.